Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0709971-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Posto Vilela Derivados de Petróleo Ltda Apelado: Hangar Power Limitada – EPP Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Posto Vilela Derivados de Petróleo Ltda contra a sentença (Id. 11106840) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, que declarou sua incompetência para decidir a questão relativa à restituição de aeronave apreendida pela Polícia Federal e julgou o pedido improcedente em relação aos demais itens. Na decisão referida no Id. 12814004 foi reconhecido que o exame definitivo do requerimento realizado pela ora apelante nos autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112, no que se refere à restituição da aeronave Eurocopter France, modelo EC130-B4, prefixo PR-DHL, no de série 4388, interferirá na análise da pretensão exercida nesta ação. Por essa razão, foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo do requerimento de restituição de coisa apreendida (autos do processo no 0000341-37.2019.4.03.6112), em tramitação na 5a Vara Federal de Presidente Prudente–SP. A Subsecretaria da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região informou terem sido interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou a apelação (Id. 21882512), que teriam sido inadmitidos. Sucede que no documento referido no Id. 24401416 a Subsecretaria da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região informou que o recurso especial teria sido protocolado sob o número 2020/0303421-2 (Id. 24401416). Em consulta ao sistema eletrônico mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o aludido recurso especial, AREsp no 1789946 – SP (2020/0303421-2) foi distribuído à Eminente Ministra Laurita Vaz aos 21 de janeiro de 2021, não tendo ainda sido julgado[1]. Diante desse contexto, mantenha-se o sobrestamento do curso processual como determinado na decisão referida no Id. 12814004. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Consulta pública. Disponível em: &lt;https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=2020%2F0303421-2&amp;aplicacao=processos.ea&amp;tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&amp;chkordem=DESC&amp;chkMorto=MORTO&gt;. Acesso em: 13 de abr. de 2021.